Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. ITCD. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos casos relacionados a direitos materiais indisponíveis da Fazenda Pública, a falta de manifestação não autoriza concluir automaticamente que são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Demonstrado documentalmente nos autos que os valores recebidos a título de previdência privada VGBL não integraram a base de cálculo para apuração do ITCD, a improcedência da declaratória de nulidade do débito tributário, nela lastreada, é medida que se impõe.